Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ILICITUDE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.

II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente.

III. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.

IV. Não há que se cogitar de vulneração ao mínimo existencial, pressuposto para a instauração de “processo de repactuação de dívidas”, na hipótese em que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente para o pagamento dos empréstimos contraídos compromete metade da remuneração do consumidor, presente o disposto nos artigos 54-A, § 1o, e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

V. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.

VI. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.

VII. Não configura venda casada, proibida pelo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação de seguro prestamista que não foi imposta nem direcionada a seguradora do mesmo grupo econômico do mutuante.

VIII. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004.

IX. Apelação desprovida.